Tribunal: STF
Processo: Rcl 70739
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO TEMA RG Nº 1.389 (ARE Nº 1.532.603/PR): PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Medilar Emergências Médicas Curitiba Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Processo nº 0000411-08.2023.5.09.0084, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na ADPF nº 324/DF e nos Temas nº 725 (RE nº 958.252/MG e nº 739 (ARE nº 791.932/DF) do ementário da Repercussão Geral.

    2. A reclamante narra que é ré em reclamação trabalhista, ajuizada pela parte ora beneficiária, na qual o Juízo de 1º Grau, ao sentenciar o feito, reconheceu a existência de vínculo celetista, não obstante a existência do contrato  de natureza civil, para a prestação de serviços autônomos, celebrado entre as partes. Relata que a 4ª Turma do TRT da 9ª Região negou provimento ao seu recurso ordinário, mantendo o reconhecimento  da relação de emprego. Informa ter interposto recurso de revista ao qual foi negado seguimento. 

    3. Alega, nesse contexto, que, “a contratação da prestadora de serviço autônomo foi firmado licitamente sem que tenha havido qualquer constatação em sentido contrário, de modo que após regular formalização a ora reclamante não pode ser responsabilizada, sequer subsidiariamente, por eventual pretensão de vínculo de emprego ao argumento de que houve fraude, terceirização de atividade-fim e/ou subordinação direta para com os funcionários da tomadora de serviços, arguida somente ao fim da relação contratual, sem que tenha ao menos ocorrido qualquer manifestação ou comunicação de insatisfação pela profissional de enfermagem no curso do contrato de autônomo”.

    4. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada deixou de observar diversos paradigmas vinculantes desta Corte, nos quais assentada a licitude da terceirização e de quaisquer outras formas de divisão de trabalho, independentemente do objeto social da empresa contratante. 

    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do Processo nº 0000411-08.2023.5.09.0084 e, no mérito, a procedência do pedido, para  cassar o acórdão reclamado, a fim de que o recurso ordinário seja rejulgado em consonância com os paradigmas apontados. 

    6. Em 27/08/2024, proferi despacho de instrução (e-doc. 40). 

    7. O TRT da 9ª Região prestou informações apontando que não houve o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, pois “o Colegiado da 4ª Turma formou a sua convicção jurídica com base no exame minudente e exaustivo dos depoimentos das partes e testemunhas, a partir dos quais concluiu que todos os elementos tático-jurídicos configuradores do vínculo de emprego, nos moldes do disposto nos arts. 2º e 3º da CLT, se fazem presentes, declarando nula a contratação do reclamante por intermédio de pessoa jurídica, porque as provas produzidas nos autos indicam que essa intermediação teve por escopo desvirtuar, impedir ou frauda a aplicação da legislação trabalhista, situação que não passa pelo crivo dos arts. 9º e 444 da CL T e 167 do CC” (e-doc. 43. P. 17). 

    8. A Secretaria Judiciária certificou que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 3.555, de 2024, referente à citação da parte beneficiária foram devolvidos pelos Correios com a anotação de “desconhecido” (e-doc. 44).

É  o relatório. 

Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    12. No que diz respeito à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento referente à citação da parte beneficiária, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se: 

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos .“ (Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos). 13. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.”

    13. No caso em tela, alega-se que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF,  RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725) e ARE nº 791.932/DF (Tema RG nº 739).

    14. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso (Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018), e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
    15. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento do ARE nº 791.932/DF, Tema RG nº 739 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/10/2018, p. 06/03/2019), o Plenário desta Corte declarou parcialmente inconstitucional a Súmula nº 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. O acórdão proferido na ocasião, ficou assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 
1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 
2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 
3. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO. 
4. O PLENÁRIO DA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
5. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: "É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC.”

    16. Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, de atividades meio ou fim, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 

    17. No caso em tela, observa-se que a 4ª Turma do TRT 9ª Região manteve os termos da sentença em que reconhecida a existência de vínculo celetista entre as partes. Eis o teor da fundamentação adotada no ato ora reclamado (e-doc. 26, p. 27; 29/31, grifos acrescentados):

“Ao admitir a prestação de serviços da autora como prestadora de serviços por meio de pessoa jurídica (MEI) (fl. 373), a primeira ré atraiu para si o ônus da prova quanto ao labor na forma defendida (arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC). 
Para configuração do vínculo de emprego é necessária a presença dos elementos fático-jurídicos caracterizadores, a saber: i) trabalho prestado por pessoa física; ii) com pessoalidade; iii) não-eventualidade; iv) onerosidade; v) subordinação
Extrai-se do resumo dos depoimentos colhidos nos autos que:
(...)
O contrato de trabalho é do tipo contrato-realidade, configurando-se por meio da simples prestação de serviços, desde que presentes os elementos fático-jurídicos ensejadores da relação de emprego. 
Com efeito, é a realidade contratual que determina a configuração dessa peculiar relação jurídica, por aplicação do princípio da primazia daquela sobre a forma.
A preposta da primeira ré admitiu em depoimento que a autora não poderia se fazer substituir por outra pessoa (a partir de 47'25 da gravação realizada em 29/11/2023), portanto, a prestação de serviços foi realizada com pessoalidade.
Independente da titulação "salário", a onerosidade decorre do fato de que a autora não trabalhou a título gratuito (fato incontroverso).
O labor era essencial para a atividade desenvolvida pela primeira ré e, apesar de a autora ter ficado afastada um curto período por problemas de saúde, a prestação de serviços foi habitual (fls. 400/434).
Não ficou demonstrada nos autos a alegada ausência de subordinação jurídica, pois, repita-se, admitida a prestação de serviços, era da primeira ré o ônus da prova acerca da prestação de labor autônomo, razão pela qual não há que se falar na aplicação do contido no art. 442-B da CLT.
Conquanto a autora tenha assinado o contrato de fls. 395/399, apresentado com a defesa da MEDILAR, , a contratação de técnica in casu de enfermagem (profissional de nível técnico), por meio de pessoa jurídica (MEI), não pode ser presumidamente válida, primeiro, porque não se trata de trabalhadora hipersuficiente (a teor do preconizado no par. único do art. 444 da CLT, pois a autora não era portadora de nível superior e não recebia remuneração mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo do RGPS); segundo, porque na petição inicial a recorrida alegou que a assinatura do contrato de prestação de serviços foi imposta pela empresa (fl. 4) e a prova dos autos permite concluir que tal documento, além de ter sido antedatado, conforme relatou a testemunha Elsa, verifica-se que a autora já havia sido contratada em 3/7/2017 (contrato de fls. 42/46), como pessoa física.
Assim, conclui-se pela existência de contratação realizada de forma simulada (art. 167 do CC), que teve por objetivo "desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos" da legislação trabalhista (arts. 9º e 444 da CLT).
O vínculo de emprego ora analisado não guarda relação com a questão referente ao julgamento do Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral ("é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante") e das teses firmadas no julgamento da ADPF 324 ("1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993"), pois, no caso específico deste caderno processual, primeiro, não se trata de terceirização e sim de intermediação de mão de obra; e, segundo, tanto o primeiro contrato firmado quanto o segundo (este mediante pejotização) são nulos, na medida em que visaram mascarar efetiva relação empregatícia (art. 9º da CLT).”

    18. A leitura do excerto decisório transcrito deixa claro que, pela decisão reclamada, reconheceu-se a existência de vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante liame de natureza civil, formalizado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade da beneficiária.

    19. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre as partes. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego.

    20. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, simplesmente por ter sido formalizado entre pessoas jurídicas (“pejotização”) para prestação de serviços vinculados à atividade fim da contratante, a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.

    21. Lado outro,  impõe consignar, que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discutefraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    22. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão, em 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. Acontrovérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    23. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada porquanto tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo, mediante “pejotização”, para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar o processo sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    24. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e dos Temas RG nº 725 e nº 739, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR). 

    25. Cumpre realçar, no ponto, que, de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 

    26. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no bojo do ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o julgamento ora embargado.

    27. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido: 

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 
1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da auto aplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 
2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 
3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos).

    28. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, proferido no recurso ordinário no Processo nº 0000411-08.2023.5.09.0084, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e dos Temas RG nº 725 e nº 739, e determinar a suspensão do referido processo (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    29. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e à 22ª Vara do Trabalho de Curitiba, para que observem a presente decisão. 

Publique-se. 

Brasília, 28 de julho de 2025. 

Ministro ANDRÉMENDONÇA 
Relator